Tribunal: CARF
Processo: 10120.720019/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL. O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a referida atividade. É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência de valores e datas, que cada depósito se vincula a citada atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não declarados com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” – norma de tributação específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta. No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720019/2012-13
ACÓRDÃO
2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIANA SANTOS ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser
incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o
fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta
bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS NÃO VINCULADOS COM A
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
2
ATIVIDADE RURAL. O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para
rendimentos declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que havendo movimentação bancária e financeira
atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os
depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem
com a referida atividade. É imprescindível comprovar, de forma
individualizada, com correspondência de valores e datas, que cada
depósito se vincula a citada atividade, para fins de possibilitar a
quantificação da base de cálculo dos rendimentos não declarados com
vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do
parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o
do art. 42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à razão de vinte por
cento da receita bruta no ano-base” – norma de tributação específica),
caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20%
da receita bruta. No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei
no 9.430, por depósitos bancários de origem e causa da operação não
comprovada, decorrente de verificações fiscais por movimentação bancária
e financeira atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo
contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus
da prova da origem de cada depósito, assim como a justificativa da causa
da operação, o que deve ser feito de forma individualizada, não podendo
ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de
vinculação de cada depósito com essa atividade. O exercício da atividade
rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de
outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito a essa atividade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, na parte conhecida, em preliminar indeferir o pedido de conversão do
julgamento em diligência e no mérito, negar provimento.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
3

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação ao auto de infração de fls. 90/109, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2008, para
exigência de imposto de renda no valor de R$685.745,16, acrescido de multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos em procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo sujeito passivo constatou-se omissão de
rendimentos, em razão de ter sido verificada a ocorrência de depósitos bancários
de origem não comprovada.
De acordo com o relatório fiscal a contribuinte foi autuada em 50% dos créditos
bancários não justificados (parte sobre a qual a contribuinte tem responsabilidade
tributária, conforme art. 42 da Lei no 9.430/96), mantido nas instituições
bancárias onde a contribuinte consta como co-titular conjuntamente com o Sr.
Tarley Helvécio Alves. Informa que da análise dos elementos apresentados
concluiu-se que:
- os créditos listados na tabela “valores recebidos da Atividade Rural” não foram
acatados por falta de comprovação dos alegados, apesar de constar várias notas
fiscais avulsas, nenhuma confere com datas e valores para serem usadas como
justificativa de créditos; em outras a contribuinte comprova quem realizou o
depósito, contudo não comprova cabalmente o motivo de depósito;
- na tabela “Valores contratados perante o Banco do Brasil e HSBC” somente o
crédito no HSBC em 02/12/2008 foi acatado e retirado do escopo desta
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
4
fiscalização, não tendo sido acatados os créditos que a impugnante alega ser
empréstimos do Banco do Brasil, por falta de comprovação;
- na tabela “Valores recebidos da Ceita Core pela promessa de venda da Fazenda
Caracol” a mera apresentação de cópia de uma promessa de compra e venda não
é suficiente para comprovar a origem dos créditos, tendo em vista que o referido
contrato não informa com precisão os valores e as datas dos possíveis
pagamentos;
- na tabela “Valores recebidos da Thal Construtora e Empreiteira Ltda e Fazenda
Caracol S/A” os valores não foram acatados por falta de comprovação do alegado;
- da análise da documentação apresentada à Fiscalização, restaram não
comprovados os créditos listados no Anexo I deste Termo (fls. 99/105), onde
consta também o motivo de não aceitação da justificativa do contribuinte, crédito
por crédito; no Anexo II os créditos bancários não justificados se encontram
ordenados por data (fls. 106/109).
Na impugnação de fl. 117/133 a contribuinte alega, em síntese, que:
- todos os valores por ela informados já haviam sido declarados por seu esposo,
Tarley Helvécio Alves, esclareceu a origem de cada um dos valores questionados
pelo auditor fiscal e explicou que apresenta declaração de ajuste anual em
separado do seu esposo, sendo de sua responsabilidade o percentual de 50%;
- o auto de infração foi lavrado em desconformidade com os princípios da
legalidade, parcialidade, impessoalidade, não confisco, da não bi-tributação, haja
vista que o auditor tributou valores já tributados na declaração de ajuste do IRPF,
tributou valores transferidos entre contas de mesma titularidade, tributou valores
não sujeitos à tributação (dívidas), tributou valores isentos e não tributáveis
(distribuição de lucros recebidos de empresa da qual é sócio) e arbitrou base de
cálculo superior à estabelecida em lei, além de outras ilegalidades;
- o auditor não considerou todas as provas e esclarecimentos prestados pela
autuada, atitude esta demonstrada no Anexo II do auto de infração;
- a atividade econômica da impugnante é a exploração da atividade pecuária, a
qual é realizada na Fazenda Caracol e Nova Caracol, estado do Pará, tendo sido as
receitas auferidas declaradas na coluna “Receitas da Atividade Rural”, em um
total
de
R$720.572,00,
que
corresponde
a
50%
das
receitas
dos
empreendimentos rurais, que foram escrituradas no livro Caixa, anexado a este
recurso;
- foram tributados valores creditados em conta corrente referente a empréstimos
contratados junto ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco HSBC, todos
estes não sujeitos à tributação do IRPF porque não geraram acréscimo
patrimonial e devem ser excluídos do auto de infração. Estas importâncias foram
comprovadas através de documentos anexados e extratos bancários, conforme
listagem constante desta impugnação, tendo os empréstimos tomados do Banco
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
5
do Brasil sido contratados na modalidade de “desconto de cheques”, que
representa uma operação de crédito, que não é receita econômica da
contribuinte e não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 43, I e II do CTN e
não podem ser tributados com base no art. 42, caput, da Lei no 9.430/1996, ou
art. 849 do RIR/1999, como omissão de receitas. Requer que seja designada
diligência junto ao Banco do Brasil para comprovar que os valores se tratam de
empréstimos, anexando os quesitos a serem questionados;
- o esposo da impugnante, que é sócio da empresa Thal Construtora e Empreiteira
Ltda, cujo nome atual é Construtora Terra Santa Ltda, recebeu da empresa, no
ano-calendário 2008, o valor de R$16.000,00 como rendimento tributável, e
R$700.000,00 como distribuição de dividendos (rendimento isento);
- o auditor fiscal também desconsiderou os valores pagos pela Thal em favor da
impugnante, tendo a Thal pago os tributos devidos sobre as receitas que auferiu
para permitir creditar ou pagar, em favor da impugnante, os lucros decorrentes
da atividade, o que é autorizado pela legislação;
- todos os valores depositados em suas contas, decorrentes de sua atividade
econômica, foram glosados e tributados novamente porque o auditor fiscal não
aceitou as explicações e documentos idôneos apresentados pela autuada (lista os
valores pagos pela Thal, que foram glosados pela Fiscalização). Em suas
explicações informou ter recebido da Thal o valor de R$710.042,00, quando tinha
o direito de receber R$713.751,36, assim, cobrar da impugnante IRPF sobre
R$713.751,36 seria bi-tributar o rendimento tributável de R$16.000,00, declarado
pela impugnante na DIRPF 2009, que é o pro-labore, que não é permitido,
devendo ser excluído da base de cálculo o valor de R$713.751,36;
- houve tributação indevida de adiantamentos por conta de compromisso de
venda da Fazenda Nova Caracol. A impugnante apresentou cópia autenticada do
compromisso de compra e venda. Anexa aos autos a relação dos valores que a
empresa Imobiliária Ceita Corê Ltda adiantou para comprar a Fazenda Nova
Caracol, a qual não é mais explorada pela impugnante desde a data da sua
negociação, podendo tal informação ser confirmada pelo julgador através de
consulta das DITR, NIRF no 53791614, que foram feitas pelo novo explorador do
imóvel. Informa que a escritura de venda da fazenda somente será outorgada
para a Imobiliária Ceita Core, ou outra pessoa indicada por ela, quando forem
concluídas as condições para tal, inclusive questões de força maior, como
desbloqueio de matrícula do cartório de registro de imóveis, em razão do
provimento do Tribunal de Justiça do Pará que bloqueou os registros naquele
estado. Assim, os valores recebidos da Imobiliária devem ser excluídos da base de
cálculo do IRPF. Os valores recebidos pela venda da fazenda somente serão
tributados, como ganho de capital, quando da realização da venda;
- houve tributação indevida de valores da atividade rural. A autuada declarou
receitas de R$750.572,00, que corresponde a 50% das rendas da atividade rural, e
nas informações prestadas à Receita Federal detalhou quem foram os remetentes
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
6
dos depósitos e respectivos valores, juntando documentos que comprovam que
as receitas são da atividade rural. Além das notas fiscais avulsas a impugnante
apresentou um termo de divisão de lucros de parceria pecuária com o Sr. Luís
Tomé de Rezende, comprovado por nota fiscal, mas a autoridade fiscal
desconsiderou todas as informações prestadas pela impugnante;
- a autoridade fiscal também errou ao utilizar-se da base de cálculo do tributo na
margem de 100% para as receitas comprovadas da atividade rural, pois a base de
cálculo das receitas da atividade rural é de 20%. Assim, se for mantida a
tributação sobre o montante de R$711.082,56 para as receitas vinculadas à
atividade rural, o Fisco estaria utilizando esse montante por duas vezes, haja vista
que a impugnante já ofereceu à tributação o montante de R$720.572,00.
A 3a Turma da DRJ/SDR por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando esta se revela desnecessária para o
deslinde da matéria em julgamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos bancários quando não
comprovada a origem dos recursos creditados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2017, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) A atividade econômica da recorrente é a exploração da pecuária;
2) Que os créditos decorrentes de empréstimos junto ao Banco do Brasil não estão
sujeitos à tributação, tratando-se de empréstimos na modalidade “descontos de
cheques”;
3) Reitera seu pedido de diligência junto ao Banco do Brasil formulando quesitos a
serem respondidos pelo gerente da sua agência;
4) Os valores pagos pela empresa THAL da qual seu marido é sócio seriam
decorrentes de distribuição de lucros e, portanto, não tributáveis.
5) Os valores de adiantamento da venda da Fazenda Nova Caracol foram
considerados indevidamente como omissão de receitas;
6) As receitas oriundas da atividade rural restaram comprovadas devendo ser
aplicada a tributação favorecida dessa atividade;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
7
7) Que as provas apresentadas não foram consideras e que a decisão viola do
Princípio da legalidade.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários.
Em sede de preliminar reitera a Recorrente seu pedido de diligência junto ao Banco
do Brasil para comprovação de que os créditos observados em sua conta seriam decorrentes de
empréstimos.
Entretando razão não se assiste, uma vez que como bem colocado na decisão de
piso:
Quanto ao pedido de diligência aventado na impugnação, deve-se observar que
embora previsto no art. 16, do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que
trata do Processo Administrativo Fiscal – PAF, verifica-se que, no caso presente, a
diligência revela-se inteiramente desnecessária para o deslinde da questão a ser
apreciada, ante a verificação de que consta nos autos todos os elementos para a
formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do
Decreto n.o 70.235 de 1972, que regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
nesses termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Ademais, a impugnante poderia ter anexado aos autos toda a documentação
hábil e suficiente para demonstrar a sua alegação de que parte dos depósitos
bancários considerados pelo autuante como de origem não identificada refere-se
a empréstimos tomados ao Banco do Brasil, mas não o fez, não demonstrou
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
8
qualquer motivo de força maior para não fazê-lo (PAF, art. 16, IV, §4, alínea a) e
também não apresentou qualquer documentação hábil para justificar a origem
dos cheques depositados. Portanto, pelos motivos acima expostos, indefiro o
pedido de diligência.

A jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que,
em que pese a busca pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o
procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção
probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
9
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o
dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Assim, caso é de ser indeferido o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Quanto ao mérito, é certo que todos os argumentos e documentação apresentados
pela contribuinte na impugnação já haviam sido apresentados à Fiscalização, e analisados
detalhadamente e corretamente pela autoridade autuante, constando do auto de infração o
motivo de não aceitação da justificativa do contribuinte, crédito por crédito. A contribuinte, por
sua vez, não trouxe na sua impugnação e agora em seu recurso nada de novo hábil para
comprovar as suas alegações e infirmar o lançamento, apenas repetindo as explicações
anteriormente apresentadas.
Cumpre apontar que a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela
encontra respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Além disse, tem-se que o
lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos
aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que,
após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a
origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Cumpre ressaltar, ainda, que os fatores alegados pelo contribuinte, os quais teriam
sido indevidamente desconsiderados – tais como empréstimos, recebimento de dividendos e
rendimentos de atividade rural – se tratam justamente das origens dos recursos mencionadas pelo
artigo acima transcrito. Dessa forma, não é a fiscalização que impõe ao contribuinte o dever de
comprovar de forma individualizada e específica cada uma dessas alegações, mas sim a própria
legislação aplicável ao caso.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
10
Por fim, cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de omissão
de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
11
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021).
Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
No que se refere aos créditos do Banco do Brasil que a contribuinte alega serem
decorrentes de empréstimos na modalidade “desconto de cheques”, não foi apresentado nenhum
contrato ou qualquer outro documento que permitisse comprovar tal afirmação, sendo certo que
o histórico dos extratos não tem o condão de comprovar a natureza de tais depósitos.
Assim, nesse ponto não merece reparo a decisão de piso.
Do mesmo modo, nenhum documento foi apresentando para comprovar que os
demais créditos tratariam de distribuição de lucros ou da atividade rural da recorrente cujos
valores já tivessem sido declarados, sendo certo que o histórico dos extratos não tem o condão de
comprovar a natureza de tais depósitos.
Assim, nesses pontos também não merece reparo a decisão de piso.
Finalmente, o exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos
declarados e regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo
movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam rendimentos
omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a
referida atividade.
Nesse sentido, a dispõe a Súmula CARF 222 que:
SÚMULA CARF No 222
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, que cada depósito se vincula
a citada atividade, para fins de possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não
declarados com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do
parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art. 42 da Lei no
9.430(“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base” –
norma de tributação específica), caso o sujeito passivo tenha optado para que, na composição da
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720019/2012-13
12
base de cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita
bruta.
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos
bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de verificações fiscais por
movimentação bancária e financeira atípica, destoantes dos rendimentos declarados pelo
contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força da presunção legal, o ônus da prova da origem de
cada depósito, assim como a justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma
individualizada, não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade.
O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
É, por isso, que não comprovada a origem e a causa não se pode, por si só, fazer
vinculação com a atividade rural, ainda que, para rendimentos declarados, tenha o contribuinte
apresentado histórico de desenvolver atividade rural.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, na
parte conhecida, em preliminar indeferir o pedido de conversão do julgamento em diligência e no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 210
DF CARF MF
Original